Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de comutação de pena do agravante, com fundamento nos artigos 1o e 9o do Decreto 11.846/2023, dado que o agravante não haveria cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se o agravante teria direito à comutação da pena com base no Decreto 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 9o, “caput”, e parágrafo único, do Decreto n. 11.846/23, prevê que, na hipótese de concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos não ocorrerá enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.

4. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto aos crimes não impeditivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em Execução conhecido e não provido.